Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO QUANDO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente a regime fechado. A defesa pleiteia a manutenção da pena restritiva consistente em prestação pecuniária, mediante possibilidade de cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação superveniente a pena privativa de liberdade impõe, de forma automática, a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se é possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, com a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 5o, do Código Penal prevê que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, o juiz da execução decidirá sobre a conversão da pena restritiva, podendo afastá-la se for possível o cumprimento simultâneo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.106, firmou entendimento de que a superveniência da pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos enseja unificação, com reconversão, ressalvada a hipótese de regime aberto.
5. Contudo, a jurisprudência admite a execução simultânea quando a pena restritiva consiste em prestação pecuniária ou perda de bens, ainda que sobrevenha condenação em regime fechado ou semiaberto.
6. A decisão agravada aplicou de forma equivocada o Tema 1.106, deixando de oportunizar ao apenado manifestar-se sobre sua capacidade de cumprir a pena pecuniária concomitantemente à pena corporal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.